Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741784-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIBER PAULO COSTA DE OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CLEIBER PAULO COSTA DE OLIVEIRA DE SOUZA contra a decisão de ID 212509146 (da origem) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento n. 0722818-72.2024.8.07.0007, proposta em desfavor da BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e BANCO DAYCOVAL S/A, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: A parte autora distribuiu a presente ação com a opção do Juízo 100% Digital, devendo, assim, o feito tramitar nos moldes previstos na Portaria Conjunta 29/2021 do TJDFT e Resolução 345 do CNJ. Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. Primeiramente, retifique-se a autuação para constar na Classe Judicial e no assunto: Superendividamento LEI 14.181/21 &gt; Classe 15217 /Assunto 15048 - PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) (15217) - Superendividamento (15048). O autor requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a limitação de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente a 30% dos seus rendimentos mensais, ou subsidiariamente a 35%. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Cite-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Vindo aos autos os documentos dos credores, intime-se a parte autora a juntar novo PLANO DE PAGAMENTO, no prazo de 15 (quinze) dias, que seja suficiente para a liquidação do débito nos termos dos artigos 104-A e 104-B do CDC, devendo o plano preservar o mínimo existencial do devedor e ao mesmo tempo as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Ademais, deve ser assegurado aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com a liquidação total da dívida no prazo máximo de 05 (cinco) anos. Após a juntada do Plano de Pagamento, em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao CEJUSC-Super, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT. No agravo de instrumento (ID 64665783), a parte autora, ora agravante, pleiteia a antecipação da tutela recursal, para reforma da decisão do Juízo a quo “determinando-se que o limite a ser observado seja o de 30%” dos rendimentos líquidos. Argumenta, em suma, que enquanto percebe renda líquida de R$ 6.219,93, enquanto as dívidas contraídas alcançam a monta de R$ 261.905,39, sendo seu salário comprometido apenas para pagar os contratos mencionados na lide (52% da sua remuneração líquida), o que inviabiliza a sua própria subsistência, ante a existência de outras despesas necessárias como aluguel, energia elétrica, internet, financiamento de veículo e alimentação, dentre outros. Sustenta, assim, estar em condição de hiper vulnerabilidade financeira de modo que sua subsistência está comprometida ao lhe ser vedado o acesso ao mínimo existencial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, que se verifica nas razões fáticas e no fundamento jurídico desenvolvido (fumus boni iuris); e na urgência da medida, “compreendido pela impossibilidade de o Agravante arcar com as despesas do seu sustento próprio, pois, como já mencionado, os descontos comprometem 52% de sua renda, o que inviabilizará sua sobrevivência” (periculum in mora). Preparo ausente, tendo em vista gratuidade deferida na origem (ID 212509146). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. No tocante à Lei do Superendividamento (n. 14.181/2021), que regulamenta a prevenção e o tratamento do superendividamento, bem como complementa o Código de Defesa do Consumidor e traz procedimentos que devem ser seguidos para renegociar as dívidas; é sabido que a norma define superendividado como sendo uma pessoa que não consegue pagar suas dívidas de consumo (vencidas e vincendas) sem comprometer o mínimo existencial, como requisito básico de sobrevivência. Já por “mínimo existencial” para viver, considera-se como sendo o recurso mínimo necessário para pagar todas as contas mensais que são essenciais para a subsistência de uma pessoa e de sua família. Nos termos do Decreto Presidencial n. 11.150/2022, artigo 3o, atualizado pelo Decreto n. 11.567, de 19.06.2023, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais). Lado outro, no particular do Código Consumerista, a definição legal de superendividamento frisa como elemento básico o comprometimento do mínimo existencial, conforme literalmente dispõe o artigo 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor: “Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. In casu, não se olvida que o agravante possua dívidas junto às instituições financeiras agravadas, mas não se vislumbra que tais obrigações o enquadram como um superendividado, seja porque compatíveis e proporcionais com a renda que aufere; ou porque, nem de longe, coloca em risco o mínimo existencial necessário à sua sobrevivência e de sua família. Dos documentos acostados nos autos de origem e mais tudo o que consta, extrai-se que o agravante é militar da Aeronáutica, auferindo soldo bruto mensal de R$ 8.061,30 e, já com o desconto legais e empréstimos consignados, líquido de R$ 2.418,94, ou seja, em montante suficiente para a garantia do mínimo existencial, a justificar a não concessão da medida suspensiva dos descontos dos pactos firmados nos moldes vindicados, ao menos neste momento processual. Destarte, mesmo com dívidas, em uma análise prefacial, não se vislumbra o enquadramento como superendividado, de forma que enseja sobre o caso a aplicação do Tema 1085 do STJ. Referida situação também se infere da não demonstração da existência de outras dívidas e despesas outras, bem como ausente qualquer informação de inscrição em cadastros restritivos de crédito. Nessa toada, à míngua de outras informações precisas acerca da atual condição financeira do agravante, como renda do grupo familiar em que está inserido, a manutenção da decisão agravada é medida que se se impõe, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo pela demora. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito e pela ausência do risco pela demora. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada (1.019, I, CPC), dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator